Tribunal: TJSP
Processo: 0006398-70.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006398-70.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante RAPHAEL
ORTIZ ELUF DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde, já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006398-70.2020.8.26.0451 -Voto no 35.174
2
Agravo em Execução no 0006398-70.2020.8.26.0451
Comarca de Piracicaba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.174
Agravo em execução Decisão que homologou a falta grave,
declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos,
determinou a regressão ao regime fechado e a interrupção
do lapso temporal para fins de progressão de regime

Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória
ou
pela
inadmissibilidade
de
sanção
coletiva
e,
subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza
média
Inadmissibilidade - Falta grave perfeitamente
caracterizada e corretamente reconhecida no procedimento
disciplinar, não havendo que se falar em desclassificação
para falta de natureza média Não há porque se confundir
com a “sanção coletiva” a punição aplicada a mais de um
sentenciado que pratica conduta tipificada como falta grave -
Correto o entendimento externado na decisão guerreada.
Agravo não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Raphael Ortiz Eluf de Oliveira nos autos da Execução no
1005305-55.2020.8.26.0451, contra a r. decisão que reconheceu a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006398-70.2020.8.26.0451 -Voto no 35.174
3
de falta disciplinar de natureza grave, determinou a perda de 1/6 (um
sexto) dos dias remidos ou a remir, determinou a regressão ao regime
fechado e a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de
regime (fls. 176/177).
Irresignado, recorre. Sob a alegação de fragilidade
probatória ou de inadmissibilidade de sanção coletiva, postula a absolvição.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média.
Processado e contra-arrazoado o recurso em que
o agravado postula o não provimento, o MM. Juiz a quo manteve a r.
decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se pelo
desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge dos autos que, após o processamento de
sindicância administrativa disciplinar a cargo da direção do estabelecimento
prisional, o MM. Juiz das Execuções Criminais houve por bem reconhecer
provada a ocorrência da falta grave praticada pelo agravante, consistente
em agressão a outros dois detentos (fls. 176/177).
A
decisão
está
correta,
porquanto
a
falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006398-70.2020.8.26.0451 -Voto no 35.174
4
disciplinar imputada ao agravante, por meio da Comunicação de Evento no
11/2020 e Portaria no 11/2020, apresenta-se bem demonstrada não
somente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 47/49) e laudos periciais (fls.
86/89), mas também pelos depoimentos coerentes e convincentes
prestados pelos funcionários do sistema prisional André Luís Sales de Jesus
(fls. 74/75) e Hudson Manoel Evangelista (fls. 76/77), no sentido de que,
no dia dos fatos, durante o banho de sol daquela manhã, visualizaram a
ocorrência de tumulto no pavilhão habitacional no 02 e, ato contínuo, o
agravante e outros 09 detentos agredindo fisicamente os reeducandos
Daniel Penteado Rodrigues e Ricardo Alexandre Ferreira Alves.
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os agentes públicos não tinham
motivos para incriminar o agravante, se ele não tivesse mesmo, em conluio
com mais nove detentos, cometido agressões físicas contra os reeducandos
Daniel e Ricardo; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando prestam contas de suas atividades.
Bem a propósito, esta Augusta Corte de Justiça já
se decidiu que: “No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006398-70.2020.8.26.0451 -Voto no 35.174
5
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever
funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa
há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.” 1
Por sua vez, Daniel ao ser ouvido em sede
administrativa narrou que, durante o banho de sol matutino, foi agredido
com vários socos e pontapés no ouvido, nas costelas, nas costas e na face
pelo agravante e outros nove detentos, sendo socorrido pelos agentes
penitenciários. Relatou, ainda, acreditar que as agressões se devem ao fato
de ser colega de Ricardo, tendo este discutido com outros sentenciados no
dia anterior ao ocorrido (fls. 94).
Já o sentenciado Ricardo declarou que seu colega
Daniel teria se desentendido com alguns sentenciados do pavilhão
habitacional e que, ao se aproximar para apartar a briga, acabou sendo
agredido com socos e chutes pelos outros detentos (fls. 96).
De outra banda, o agravante durante a sua oitiva
administrativa nega os fatos narrados pelos agentes e pelos reeducandos
agredidos, sob a alegação de que viu grande tumulto com diversos
sentenciados envolvidos, mas não sabia inicialmente ao certo o que estava
1 - TJSP - Apelação Criminal no 0005303-91.2012.8.26.0028, 1a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda, j. em 04.05.2016, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006398-70.2020.8.26.0451 -Voto no 35.174
6
acontecendo. Após, notou que diversos detentos estavam agredindo um
dos condenados, mas não soube dizer o porquê das agressões, bem como
negou sua participação no evento. Por fim, afirmou ter deficiência motora e
fazer uso de cadeira de rodas (fls. 117).
Os demais reeducandos em seus depoimentos
nada disseram que pudesse infirmar os relatos dos agentes e dos
condenados agredidos (fls. 94/117).
Todavia, as versões exculpatórias apresentadas
pelo agravante não encontram respaldo nos demais elementos de prova
acostados aos autos.
É evidente que tal conduta do sentenciado é
altamente nociva, porque desestabiliza as relações no interior do sistema
prisional, comprometendo a ordem e a disciplina, revelando-se
inequivocamente grave.
Portanto, não há como prevalecer a alegação de
desproporcionalidade da medida porque os fatos narrados evidentemente
são graves.
Esqueceu-se, o agravante, de que disciplina e
respeito são valores a serem observados sempre, durante a execução da
pena, erigindo-se, inclusive, como fatores de avaliação do mérito para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006398-70.2020.8.26.0451 -Voto no 35.174
7
consecução de benefícios dentro do processo de ressocialização, haja vista
o disposto no artigo 1o da Lei de Execução Penal.
Ademais, verifica-se que não há ausência de
individualização das condutas imputadas ao agravante, que foram
perfeitamente descritas e identificadas como atos de tumulto e de crime
doloso consistente em agressões a outros detentos.
Com efeito, não se deve confundir com a “sanção
coletiva” a punição aplicada a mais de um sentenciado
perfeitamente
identificado - que pratica condutas ilícitas, não ocorrendo, em hipótese
alguma, responsabilização objetiva. Demais disso, o reeducando agredido
Daniel e os agentes penitenciários ouvidos foram uníssonos em apontar o
sentenciado como um dos agentes causadores do evento que gerou a
abertura da sindicância disciplinar.
E, apenas para que não fique sem registro,
malgrado o reeducando seja paraplégico, tal condição não o impele de
movimentar seus membros superiores para prática das condutas que lhe
foram imputadas, tampouco o registro de que esteve extremamente
debilitado mais de dois meses após a ocorrência dos fatos, conforme
relatório médico acostados aos autos pela Defensoria (fls.07).
Nessa conformidade, importante consignar a
lesão corporal praticada pelo agravante está tipificada como crime no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006398-70.2020.8.26.0451 -Voto no 35.174
8
artigo 129 do Código Penal, de modo que os fatos atribuídos ao
reeducando se amoldam perfeitamente aos ditames dos artigo 50, inciso I
e 52 da Lei de Execução Penal, devendo ser inegavelmente classificado
como falta disciplinar de natureza grave, não havendo que se falar em
absolvição ou desclassificação.
Como corolário, em consonância com a Lei de
Execução Penal, o cometimento de falta grave impõe sanções disciplinares
e a perda dos benefícios adquiridos durante o desconto da pena ao
condenado, tais como: a regressão ao regime prisional mais severo (art.
118); a interrupção do lapso temporal para progressão de regime (arts.
112 e 118); a proibição de saídas temporárias (art. 125); a perda parcial
dos dias remidos (art. 127).
Contudo, os efeitos decorrentes da falta grave
perpetrada pela agravante, reconhecidos na r. decisão objurgada, não
foram objeto de impugnação pela Defesa, de modo que esta Corte de
Justiça se abstém de pronunciar-se a respeito, em reverência ao princípio
devolutivo (tantum devolutum quantum appelatum).
Destarte,
por
bem
configurada
a
infração
disciplinar de natureza grave, exsurge imperioso o desprovimento do
recurso.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006398-70.2020.8.26.0451 -Voto no 35.174
9
recurso, considerando-se, desde, já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator